Tribunal: STF
Processo: Pet 12445
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de PET autuada nesta SUPREMA CORTE a partir de despacho proferido pelo Juízo da 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, por meio do qual remeteu a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL os autos da ação penal nº 0749026-82.2022.8.7.0001, para fins de verificação de eventual competência desta SUPREMA CORTE para processar e julgar o feito, em razão da correlação dos fatos com aqueles apurados na Operação Lesa Pátria e na Operação Nero.



    Os fatos objeto da presente investigação têm origem na suspeita de artefato explosivo nas imediações do Aeroporto Internacional de Brasília/DF, que havia sido colocado no eixo de um caminhão tanque, no dia 24/12/2022 (Ação Penal n. 0749026-82.2022.8.7.0001), que identificou a participação de ALAN DIEGO DOS SANTOS RODRIGUES, WELLINGTON MACEDO DE SOUZA e GEORGE WASHINGTON DE OLIVEIRA SOUSA.



    O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios ofereceu denúncia contra GEORGE WASHINGTON DE OLIVEIRA SOUSA pelos crimes do artigo 251, caput, e § 2°, c/c artigo 250, § 1°, inciso II, alínea “f” (explosão e incêndio), ambos do Código Penal, e artigos 14 e 16 (porte ilegal de arma de fogo e de uso permitido e de uso restrito), da Lei 10.826/03, e contra ALAN DIEGO DOS SANTOS RODRIGUES e WELLINGTON MACEDO DE SOUZA pelos crimes do artigo 251, caput, e § 2°, c/c artigo 250, § 1°, inciso II, alínea “f” (explosão e incêndio), ambos do Código Penal. 



    Na cota de oferecimento da denúncia, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios requereu a remessa de cópia do relatório final da investigação à Procuradoria-Geral da República, para análise em conjunto com os fatos apurados nos atos criminosos ocorridos em 12/12/2022, com tentativa de invasão à sede da Polícia Federal em Brasília/DF, além do declínio à Justiça Federal, para análise da suposta ocorrência de crimes praticados contra o Estado Democrático de Direito e de crimes tipificados na Lei de Terrorismo (Lei 13.260/16). 



    A referida ação penal foi julgada perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, com acórdão condenatório transitado em julgado relacionado aos tipos penais indicados na denúncia.



    Em despacho então proferido pelo Juízo da 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, por meio do qual remeteu a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL os autos da referida investigação, o Juízo assim consignou: 



    “(...) em que pesem os fortes argumentos trazidos pelo Ministério Público Federal e endossados pelo procurador do réu Wellington Macedo de Souza, não há como este Juízo afastar, de plano, a correlação dos fatos objeto da Ação Penal 0749026-82.2022.8.7.0001, em trâmite na 8ª Vara da Justiça Comum do Distrito Federal, com os fatos investigados na “Operação Nero”, em como com os fatos apurados na “Operação Lesa Pátria”, operações que se constituem em fatos públicos e notórios, e cuja sede de processamento é o Supremo Tribunal Federal.”.



    Em 28/5/2024, acolhi a manifestação da Procuradoria-Geral da República, e reconheci a competência desta SUPREMA CORTE para julgar e processar os fatos objeto do declínio da 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, excetuando-se do escopo investigativo os tipos penais imputados no âmbito da ação penal n. 0749026- 82.2022.8.07.000, cujo acórdão condenatório já transitou em julgado (eDoc. 27).



    Determinei, ainda, a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República para análise conjunta entre a presente Pet. 12.445/DF com a Pet. 10.776/DF, tendo sido ainda juntada a íntegra dos arquivos audiovisuais relacionados ao processo nº 0749026-82.2022.8.07.0001 e a cópia integral do processo nº 0715721-23.2023.8.07.0001.



    A Procuradoria-Geral da República ofereceu, em 18/6/2025, denúncia em face de GEORGE WASHINGTON DE OLIVEIRA SOUSA, ALAN DIEGO DOS SANTOS RODRIGUES e WELLINGTON MACEDO DE SOUZA pela prática dos crimes de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do CP), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), atentado contra a segurança de transporte aéreo (art. 261 do CP), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) (petição STF nº 84.841/2025).



    Na cota de oferecimento da denúncia, a Procuradoria-Geral da República se manifestou, nos seguintes termos (petição STF nº 84.840/2025):



    “A manifestação é pela decretação da prisão preventiva de George Washington de Oliveira Souza, Alan Diego dos Santos Rodrigues e Wellington Macedo de Souza, pelos fundamentos acima esposados.



    Em tempo, pugna pela expedição de ofício à Polícia Civil do Distrito Federal, para que encaminhe informações sobre investigações relacionadas aos fatos imputados na Ação Penal '. 0749026-82.2022.8.07.0001, notadamente quanto à denominada Operação Artificium, com circunstanciada delimitação do respectivo objeto investigativo, a fim de viabilizar a análise de conexão com os fatos consubstanciados na Petição n. 12.445/DF. A autoridade policial deve, ainda, informar o atual paradeiro dos bens apreendidos, notadamente quanto aos equipamentos eletrônicos”.



    Em 24/6/2025, acolhi a manifestação da Procuradoria-Geral da República e decretei a prisão preventiva de ALAN DIEGO DOS SANTOS RODRIGUES, GEORGE WASHINGTON DE OLIVEIRA SOUSA e WELLINGTON MACEDO DE SOUZA (eDoc. 176).



    A prisão de GEORGE WASHINGTON DE OLIVEIRA SOUSA foi efetuada em 9/9/2025 (eDoc. 174), tendo sido realizada a audiência de custódia em 10/9/2025 (eDocs. 178 e 179).



    GEORGE WASHINGTON DE OLIVEIRA SOUSA foi notificado em 18/9/2025 para oferecer resposta à acusação, nos termos do art. 4º da Lei 8.038/1990 c/c o art. 233 do RiSTF, no prazo de 15 (quinze) dias (Doc. 202) e, após a certificação de ausência de manifestação do denunciado, pela Secretaria Judiciária (eDoc.223), a Defesa de GEORGE WASHINGTON DE OLIVEIRA SOUSA apresentou a referida peça processual, em 1/12/2025 (eDoc. 231).



    É o breve relato. DECIDO.



    Em atendimento ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que exige a revisão, a cada 90 (noventa) dias, da necessidade de manutenção da prisão preventiva, mediante decisão fundamentada, passo a analisar a prisão preventiva de GEORGE WASHINGTON DE OLIVEIRA SOUSA.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, estão inequivocamente presentes os requisitos necessários e suficientes para a manutenção da prisão preventiva do denunciado, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade.



    Como indicado pela denúncia, há indícios suficientes que apontam para a participação efetiva do denunciado GEORGE WASHINGTON DE OLIVEIRA SOUSA na inserção de artefato explosivo em caminhão-tanque localizado nas imediações do Aeroporto Internacional de Brasília/DF no dia 24/12/2022.



    Os elementos colhidos pela investigação apontam que GEORGE WASHINGTON DE OLIVEIRA SOUSA transportou, em sua camionete Mitsubishi L200 Triton, de Xinguara/PA até Brasília/DF, diversas armas de fogo, acessórios, munições e explosivos (dinamites), com o propósito de distribuir o armamento a indivíduos dispostos a utilizá-lo para deflagrar distúrbios sociais, com o objetivo de impedir a consolidação do que ele denominava como “comunismo”.



    A investigação apontou, ainda, que no dia 23/12/2023, em conjunto com ALAN DIEGO DOS SANTOS RODRIGUES e WELLINGTON MACEDO DE SOUZA e terceiros ainda não identificados, GEORGE WASHINGTON DE OLIVEIRA SOUSA elaborou plano de detonação de artefato explosivo em local público. Depois de receber controle remoto e quatro acionadores entregues por pessoa ainda não identificada, GEORGE WASHTINTON DE OLIVEIRA SOUSA uniu os itens à dinamite e montou o artefato explosivo que foi entregue a ALAN DIEGO DOS SANTOS RODRIGUES.



    Tal como ressaltado pela Procuradoria-Geral da República, “Nas palavras do próprio George Washington, após os eventos do dia 12.12.2022, ‘ultrapassados quase um mês nada aconteceu’. Diante da frustração com a ausência de desdobramentos dos atos ocorridos no dia 12.12.2022, ele e outros manifestantes acampados no Quartel-General do Exército resolveram elaborar um plano ‘para provocar a intervenção das forças armadas e a decretação de estado de sítio para impedir a instauração do comunismo’", o que corrobora a intenção criminosa dos denunciados e a gravidade concreta dos delitos praticados.



    Há, portanto, fortes e graves indícios do risco concreto da reiteração delitiva e à aplicação de lei penal, em razão do descumprimento das medidas cautelares impostas e da fuga após a prática dos crimes.



    Diante do exposto, com base nos arts. 312 e 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de GEORGE WASHINGTON DE OLIVEIRA SOUSA (CPF nº 241.634.813-20).



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente